Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. A gratuidade de justiça constitui benefício legal conferido à parte que não tem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.

II. Trata-se de direito de natureza instrumental que se atribui à parte, ou seja, àquele que integra a relação processual, razão pela qual não pode ser examinado em função da situação econômica ou financeira do seu representante legal, sobre o qual não recairá a responsabilidade pelo pagamento de custas, despesas ou honorários advocatícios.

III. Não se pode condicionar o deferimento da gratuidade de justiça ao autor da demanda, menor impúbere, à demonstração da hipossuficiência econômica ou financeira de seu representante legal.

IV. Inexistindo nos autos qualquer elemento de convencimento hábil a desacreditar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte, é de rigor o reconhecimento do seu direito à gratuidade de justiça consoante o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.